Tribunal: TJPA
Processo: 0000314-03.2008.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000314-03.2008.8.14.0065

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: PEDRO DE SOUSA MEDRADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO RPEU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALTA DE CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, antes de se efetivar a citação da parte ré, observa-se que restou constado nos autos que o
requerido
faleceu anteriormente à data do
ajuizamento
da
ação
, conforme certidão de óbito, pelo que não há que se falar em capacidade processual de ser parte, gerando, indubitavelmente, a extinção prematura do presente feito.

2-S
abe-se que a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, não podendo, por óbvio, ser substituída na demanda, tal como pretende a apelante.

3-
No caso dos autos, desde o início do litígio o réu não possuía legitimidade para nele figurar, uma vez pré-morto, sendo assim, tendo ocorrido o falecimento da pessoa antes do ajuizamento da ação, não será o caso de substituição processual, devendo ser o processo extinto sem resolução do mérito, tendo em vista que a ação foi proposta em face de ente sem personalidade jurídica ou, como dito, capacidade de ser parte.

4-
Assim, vejo que a tese trazida pela ora recorrente quanto a possibilidade de substituição da parte que faleceu antes do ajuizamento da ação, não está amparada no bom direito, razão que inviabiliza a reforma da sentença ora vergastada.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e apelado PEDRO DE SOUSA MEDRADO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ad causam, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. (fls. 89-90 ID Nº. 6655620).

O Juízo de 1º grau verificando que, ao tempo do ajuizamento da ação, o requerido já havia falecido, acabou por firmar entendimento de que o mesmo não possuía capacidade para estar em juízo, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução de mérito,

Inconformada,

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 336188 FLS. 91-95)
,
alegando a necessidade de reforma da senten
ç
a, posto que, em homenagem ao princ
í
pio da instrumentalidade das formas e da economia processual, afirmou que n
ã
o h
á
preceito legal que pro
í
ba a substitui
çã
o processual.

Requer, portanto, o provimento do recurso, a fim de que a senten
ç
a ora vergastada seja anulada, para se determinar o prosseguimento do feito, com a regular cita
çã
o da inventariante e/ou sucessores da parte r
é
, ora apelada, nos termos do art. 110 do CPC, a fim de formalizar a substitui
çã
o processual.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma ou não da sentença face a extinção do feito sem análise do mérito pela ilegitimidade ad causam da parte requerida.

Analisando detidamente os autos, antes de se efetivar a citação da parte ré, observa-se que restou constado nos autos que o
requerido
faleceu anteriormente à data do
ajuizamento
da
ação
, conforme certidão de óbito, pelo que não há que se falar em capacidade processual de ser parte, gerando, indubitavelmente, a extinção prematura do presente feito.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUALCIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
FALECIMENTO
DO
RÉU

ANTES
DO
AJUIZAMENTO
DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE PARA SER PARTE.1.
A morte da parte requerente da
ação
em momento anterior à demanda é fato que impede a formação de relação processual.2. Se não há relação processual, inexiste desenvolvimento válido de um processo. Por consequência, eventual decisão judicial proferida no transcurso de um processo maculado por falta de relação entre as partes não pode ser considerada válida.
3.
In casu, não pode ser adotada a sucessão processual, como deseja a autora, já que o
falecimento
noticiado do
réu
aconteceu
antes
do
ajuizamento
da demanda. Assim, deve ser extinto o feito, haja vista a ausência de capacidade de o morto ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente.4. Com efeito, a extinção do processo, no caso, é medida que se impõe, diante da ausência de pressuposto de
constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do disposto no art.
267
, IV, do
CPC
.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(
REsp 1689797/RJ
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017)

Desta feita, considerando que o falecimento do réu
ocorreu
antes
do
ajuizamento
da
ação
, deve o feito ser extinto, sem análise do mérito, considerada a ausência de capacidade de o falecido ser parte e de ser judicialmente acionado. Capacidade esta que pressupõe a existência de pessoa natural, que se extingue com a morte, consoante previsto no artigo
6º
, do
Código Civil
.

Sabe-se que a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, não podendo, por óbvio, ser substituída na demanda, tal como pretende a apelante.

No caso dos autos, desde o início do litígio o réu não possuía legitimidade para nele figurar, uma vez pré-morto, sendo assim, tendo ocorrido o falecimento da pessoa antes do ajuizamento da ação, não será o caso de substituição processual, devendo ser o processo extinto sem resolução do mérito, tendo em vista que a ação foi proposta em face de ente sem personalidade jurídica ou, como dito, capacidade de ser parte.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprud
ê
ncia P
á
tria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, não podendo, por óbvio, ser substituída na demanda.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03977935620178090000, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 24/04/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DO RÉU ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INADMISSIBILIDADE. I - Ação monitória ajuizada contra pessoa falecida, que não possui capacidade para estar em juízo e, portanto, para figurar no polo passivo da demanda, pressuposto indispensável à existência da relação processual. II - Inadmissível o redirecionamento da ação em face do espólio e sucessores, na medida em que a substituição processual prevista no artigo 43 do CPC/73 somente é cabível quando o falecimento da parte ocorrer no curso de processo.
Precedentes. III - Recurso desprovido. (TRF-3 - Ap: 00075136920104036104 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/01/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/01/2019)

Assim, vejo que a tese trazida pela ora recorrente quanto a possibilidade de substituição da parte que faleceu antes do ajuizamento da ação, não está amparada no bom direito, razão que inviabiliza a reforma da sentença ora vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a senten
ç
a ora vergastada que extinguiu o feito sem resolu
çã
o de m
é
rito, por ilegitimidade ad causam da parte r
é
, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

É
COMO VOTO.

Belém, 29/03/2022